Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima reconheceu o acusado por fotografia, perante a autoridade policial, e confirmou em Juízo, sob o pálio do contraditório, como sendo um dos autores do delito de roubo, sendo o reconhecimento confirmado também pela testemunha, de forma que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”.
3. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
4. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada e reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.